Tribunal: TJDFT
Processo: 0718046-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718046-53.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS PAULO DA SILVA BRITTO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO MARCOS PAULO DA SILVA BRITTO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 232525312, autos originários) proferida na ação revisional de cláusulas movida contra ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., que lhe indeferiu a gratuidade de justiça. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No recurso em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, a fim de evitar a prolação de sentença no processo originário, sem reexame, pelo Tribunal, se o agravante-autor tem direito ou não à gratuidade de justiça, objeto da controvérsia. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 12 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora